Tribunal: TJMT
Processo: 35676-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597540-9 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80356762320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80356762320198110001
Requerente: ELIVANNE BATISTA DA SILVA Advogado: FABIO JOSE DOS SANTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FABIO JOSE DOS SANTOS
Conta Judicial 3300114170668
Valor: R$ 6.911,91 (seis mil e novecentos e onze reais e noventa e um centavos)
Autorizado: FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 007.319.501-43
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 007.319.501-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6655 18291 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 14:07